Tribunal: CARF
Processo: 13707.004681/2008-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13707.004681/2008-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.402 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
MARLUCE COSTA DO NASCIMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
RENDIMENTOS
AUFERIDOS
POR
DEPENDENTE
DE
EX-
COMBATENTE. FEB. ISENÇÃO RECONHECIDA.
São isentos do imposto de renda os proventos e pensões decorrentes de reforma
ou falecimento de ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira - FEB,
pagos de acordo com os Decretos-leis nos 8.794 e 8.795, de 23 de janeiro de
1946, Lei no 2.579, de 23 de agosto de 1955 e art. 30 da Lei no 4.242, de 17 de
julho de 1963.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA VINCULANTE CARF NO 01.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos impugnatórios aplicáveis
ao lançamento relativo ao período posterior a 14/11/2003 e, na parte conhecida, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13707.004681/2008-35
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.402 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13707.004681/2008-35

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 28 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 22 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 05 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação apresentada pela interessada contra lançamento de ofício
formalizado na Notificação de Lançamento de fls. 05/09, que alterou o resultado da
Declaração de Ajuste Anual relativa ao exercício 2004, ano-calendário 2003, de saldo
de imposto a restituir de R$ 73,26 para saldo de imposto a pagar de R$ 1.249,07.
O valor lançado refere-se ao imposto de renda pessoa física suplementar (código 2904)
de R$ 1.249,07, acrescido de multa de ofício de 75%, perfazendo crédito tributário total
de R$ 2.968,66, considerando juros de mora calculados até outubro de 2008.
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de ajuste
anual apresentada em 25/06/2008 – DAA/2008 (fls. 12/14), em que foi apurada a
seguinte infração:
· Omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício – constatou-se omissão de rendimentos no valor de R$ 28.993,86
pagos pelo Comando da Marinha; a declaração de ajuste anual foi alterada para
inclusão dos rendimentos omitidos e o imposto de renda retido na fonte
correspondente (R$ 2.944,95).
Cientificada do lançamento em 27/10/2008 (AR à fl. 17), a interessada apresentou, em
29/10/2008, a impugnação à fl. 02.
Alega que é filha de ex-combatente e, por força do disposto no inciso XII, art. 6o da Lei
no 7.713/88 e parágrafo único do art. 53 da Constituição Federal, seus rendimentos são
isentos do imposto de renda. Com intuito de comprovar o alegado junta os
comprovantes de rendimentos emitidos pela Marinha do Brasil às fls. 10/11.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
Ementa:
EX-COMBATENTE. FEB. ISENÇÃO. Somente são isentos do imposto de
renda os proventos e pensões decorrentes de reforma ou falecimento de ex-
combatente da Força Expedicionária Brasileira - FEB, pagos de acordo com os
Decretos-leis nos 8.794 e 8.795, de 23 de janeiro de 1946, Lei no 2.579, de 23 de
agosto de 1955 e art. 30 da Lei no 4.242, de 17 de julho de 1963.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/04/2013 (e-fls. 69), o sujeito
passivo interpôs, em 13/05/2013 (e-fls. 28), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, a existência de decisão judicial favorável ao
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.402 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13707.004681/2008-35

pleito do recorrente, a inexistência de omissão em razão dos rendimentos, objeto do lançamento,
serem isentos ou não tributáveis.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, passando-se então à análise de seu conhecimento.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
A interessada literalmente alega que “... possui título executivo judicial que a
isenta do pagamento de imposto de renda...” e apresenta o referido título que lhe concedeu
segurança para a abstenção do desconto de IR de seus rendimentos (e-fls. 45/47), objeto do
presente lançamento.
O fato é que, através de Mandado de Segurança, sob autos de nro.
2003.51.01.025724-9 2001 (e-fls. 47), caracterizada está a concomitância entre as lides
Administrativa e Judicial, mas apenas a partir de 14.11.2003, data da impetração.
Em relação à Concomitância, da seguinte forma dispõe a Sumula CARF no 01:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Mas por outro lado, embora não se conheça da matéria concomitante, os
rendimentos auferidos no período anterior à citada data de 14.11.2003 e lançados na Notificação
sob escrutínio, devem ser apreciados nesta seara administrativa, que envolvem a indisposição
recursal diante da consideração dos rendimentos recebidos antes daquela data como tributáveis
ou não.
Nesse diapasão, colacionam-se os seguintes excertos acerca da legislação
concernente à isenção dos rendimentos concedida aos ex-combatentes, extraídos do voto de
primeira instância, que com maestria esclarece a matéria :
....
Diante do argüido faz-se necessário trazer a lume o que dispõe a legislação pátria a
respeito de pensão concedida a ex-combatente.
Após o término da Segunda Guerra Mundial, várias normas foram editadas com vistas à
concessão de pensões e vantagens destinadas a ex-combatentes, dentre elas citamos:
· Decreto-lei n.o 8.794, de 23 de janeiro de 1946: regula vantagens a que têm direito os
herdeiros dos militares da FEB desaparecidos, falecidos em virtude de ferimentos e
moléstias adquiridas ou agravadas na zona de combate, de acidente em serviço e de
quaisquer outros motivos, desde que no teatro de operações da Itália;
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.402 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13707.004681/2008-35

· Decreto-lei n.o 8.795, de 23 de janeiro de 1946: regula as vantagens a que têm direito
os militares da FEB incapacitados fisicamente;
· Lei n.o 2.579, de 23 de agosto de 1955: concede amparo aos ex-integrantes da FEB
julgados inválidos ou incapazes definitivamente para o serviço militar;
· art. 30 da Lei n.o 4.242, de 17 de julho de 1963: concede pensão aos ex-combatentes
da 2.a Guerra Mundial que se encontrem incapacitados, sem prover os próprios meios
de subsistência, bem como a seus herdeiros;
· Lei no 288, de 8 de junho de 1948: concede vantagens a militares e civis que
participaram de operações de guerra, nos casos de transferência à reserva remunerada,
reforma ou aposentadoria;
· Lei no 1.756, de 05 de dezembro de 1952: estende ao pessoal da Marinha Mercante
Nacional, que tiver participado ao menos de duas viagens na zona de ataques
submarinos durante a segunda guerra mundial, os direitos e vantagens da Lei no 288, de
1948;
· Lei no 3.906, de 19 de junho de 1961: concede aos funcionários federais e empregados
autárquicos da União que participaram de operações de guerra na Força Expedicionária,
na Força Aérea e na Marinha de Guerra do Brasil vantagens no caso de aposentadoria.
· Lei no 4.297, de 23 de dezembro de 1963: concede aposentadoria sob a forma de renda
mensal vitalícia, igual à média do salário integral realmente percebido, durante os 12
meses anteriores à respectiva concessão, ao segurado ex-combatente de qualquer
Instituto ou Caixa de Aposentadoria e Pensões para Ex-Combatentes e seus
dependentes;
· Lei n.o 8.059, de 04 de julho de 1990: dispõe sobre a pensão especial devida aos ex-
combatentes da Segunda Guerra Mundial e a seus dependentes.
Verifica-se, contudo, que a Lei no 7.713/88, em seu art. 6, inc. XII (que manteve as
isenções do art. 29 da Lei no 4.862/1965), concede isenção de Imposto de Renda apenas
aos casos previstos nos Decretos-Leis n.o 8.794 e 8.795, de 23 de janeiro de 1946, Lei
no 2.579, de 23 de agosto de 1955, e art. 30 da Lei no 4.242, de 17 de julho de 1963,
deixando de fora outras pensões não vinculadas a incapacidades, ou não atreladas a
falecimentos e desaparecimentos ocorridos no teatro de operações da Itália.
Lei no 7.713/88
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
(...)
XII - as pensões e os proventos concedidos de acordo com os Decretos-Leis nos
8.794 e 8.795, de 23 de janeiro de 1946, e Lei no 2.579, de 23 de agosto de 1955,
e art. 30 da Lei no 4.242, de 17 de julho de 1963, em decorrência de reforma ou
falecimento de ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira;(grifei)
Portanto, as aposentadorias e pensões recebidas em virtude de outros mandamentos
legais, como, por exemplo, a pensão de segundo-tenente prevista no Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, art. 53, II e III, regulamentada pela Lei n.o
8.059/90, não estão abrangidas pela referida isenção.
O manual de instruções de preenchimento da Declaração de Ajuste Anual a respeito das
pensões recebidas por ex-combatente da FEB ou seus dependentes assim orienta:
É tributável a pensão especial concedida a ex-combatente ou a seus
dependentes, por força da Lei no 8.059, de 4 de julho de 1990. Somente as
pensões e os proventos concedidos aos ex-combatentes da Força Expedicionária
Brasileira (FEB) de acordo com o Decreto-lei no 8.794, de 23 de janeiro de
1946, e Decreto-lei no 8.795, de 23 de janeiro de 1946, Lei no 2.579, de 23 de
agosto de 1955, e Lei no 4.242, de 1963, art. 30 (mantido pelo art. 17 da Lei no
8.059, de 4 de julho de 1990), são isentos do imposto sobre a renda.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.402 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13707.004681/2008-35

O manual deixa claro que os proventos decorrentes de reforma ou falecimento de ex-
combatente da FEB se referem somente àqueles concedidos com base nos Decretos-leis
nos 8.794 e 8.795, de1946, Lei no 2.579/1955 e art. 30 da Lei no 4.242/1963 mantidos
pelo art. 17 da Lei no 8.059, de 04 de julho de 1990.
Aqui, convém explicar que a atual Constituição Federal, no Ato das Disposições
Transitórias, art. 53, passou a prever um novo benefício aos ex-combatentes,
concedendo-lhes, à sua opção, a pensão de segundo-tenente. Tal benefício foi
regulamentado pela Lei no 8.059/90, sendo previsto, em seu art. 17, que, para aqueles
que não se enquadrassem nas condições desta nova lei regulamentar, seria mantida a
pensão concedida com base no art. 30 da Lei no 4.242/1963. Portanto, a exceção do art.
17 da Lei no 8.059/90, citada no manual de instruções do IRPF como situação de
isenção, nada mais é que o próprio benefício do art. 30 da Lei no 4.242/1963, que não se
confunde com a pensão constitucional de segundo-tenente regulamentada pela Lei no
8.059/90.
Lei no 8.059/90
Art. 1o Esta lei regula a pensão especial devida a quem tenha participado de
operações bélicas durante a Segunda Guerra Mundial, nos termos da Lei no
5.315, de 12 de setembro de 1967, e aos respectivos dependentes (Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, art. 53, II e III). (grifei)
(...)
Art. 3o A pensão especial corresponderá à pensão militar deixada por segundo-
tenente das Forças Armadas. (grifei)
(...)
Art. 17. Os pensionistas beneficiados pelo art. 30 da Lei no 4.242, de 17 de julho
de 1963, que não se enquadrarem entre os beneficiários da pensão especial de
que trata esta lei, continuarão a receber os benefícios assegurados pelo citado
artigo, até que se extingam pela perda do direito, sendo vedada sua transmissão,
assim por reversão como por transferência. (grifei)
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
Art. 53. Ao ex-combatente que tenha participado de operações bélicas durante a
Segunda Guerra Mundial, nos termos da Lei n.o 5.315, de 12 de setembro de
1967, serão assegurados os seguintes direitos:
I –aproveitamento no serviço público sem a exigência de concurso com
estabilidade;
II - Pensão especial correspondente à deixada por segundo-tenente da Forças
Armadas, que poderá ser requerida a qualquer tempo, sendo inacumulável com
quaisquer rendimentos, recebidos dos cofres públicos, exceto os benefícios
previdenciários, ressalvado o direito de opção; (grifei)
(...)
Deve ser lembrado que, de acordo com art. 176 do CTN, a isenção é sempre decorrente
de lei e, conforme determina o art. 111 do CTN, deve ser interpretada literalmente a
legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção.
Conseqüentemente, não se aceitam isenções senão aquelas exatamente inseridas na letra
da lei, não se acatando técnicas que resultem em interpretações extensivas em
dissonância com o que foi literalmente previsto. Registre-se que fica patente a intenção
do legislador: conceder isenção exatamente aos casos de pensão vinculados às
incapacidades, falecimentos e desaparecimentos de ex-combatentes previstos nos
Decretos-Leis n.o 8.794/46 e 8.795/46, Lei n.o 2.579/55, e art. 30 da Lei no 4.242/63.
...
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.402 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13707.004681/2008-35

Ainda do voto a quo deve ser apontado o motivo fulcral denegatório exposto pela
DRJ:
...
No presente caso, a interessada não comprova que a pensão recebida foi concedida com
base nos Decretos-Leis n.o 8.794/46 e 8.795/46, Lei n.o 2.579/55 ou art. 30 da Lei no
4.242/63 e, ainda, o comprovante de rendimentos de fls. 11 indica que a pensão decorre
das disposições do art. 53 dos ADCT-CF/88.
No tocante à instrução processual, importa salientar que em consonância com o disposto
nos arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (PAF), é dever do
contribuinte prover a impugnação com todos os elementos probatórios que se façam
necessários à defesa e/ou comprovação de seu direito.
Motivada pelo argumento do julgador de piso ora apresenta a interessada o Título
de Pensão n. 2.389, de 05/06/1987 (e-fls. 44), onde se verifica que a pensão a ela deixada pelo
seu genitor foi baseada no artigo 30 da Lei n. 4242/63, atendendo portanto à condição legal
para isenção dos rendimentos recebidos até a data de 13/11/2003.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pela contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida
Dispositivo
Isso posto, voto em não conhecer dos argumentos impugnatórios aplicáveis ao
lançamento relativo ao período posterior a 14/11/2003 e, na parte conhecida, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 77
DF CARF MF
Original